Tribunal: TJDFT
Processo: 0716298-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. PROCURAÇÃO ACOSTADA. COMPROVAÇÃO. ENDEREÇO. AUTOR. DESNECESSIDADE.
1. São requisitos essenciais da petição inicial os indicados no artigos 287 do Código de Processo Civil, no caso, a simples indicação do endereço das partes e os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. É desnecessário o reconhecimento de firma na procuração outorgada por instrumento particular, conforme previsão do artigo 105 do Código de Processo Civil.
3. O comprovante de residência da parte é documento dispensável para o regular andamento do processo e sua ausência não causa a inépcia da petição inicial.
4. Recurso conhecido e provido.